Tribunal: STF
Processo: RE 561601
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Adicional de insalubridade. 3. Decisão agravada fundamentada em diversos argumentos autônomos. Não impugnação dos fundamentos decisórios autônomos. Incidência do Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento